Tribunal: TJDFT
Processo: 0745842-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARAGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA.
1. A fixação dos honorários nos embargos de terceiro deve considerar o princípio da causalidade. O terceiro que deixa de proceder com o registo da compra de imóvel se sujeita ao risco de constrições em nome do antigo proprietário. A ausência de registro, aliada à ausência de resistência por parte do embargado quanto à baixa da constrição, impõe a condenação do embargante ao pagamento dos honorários.
2. A ordem em que os critérios de fixação dos honorários sucumbenciais aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Se não houver condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. Art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. A utilização do critério da equidade na fixação dos honorários advocatícios ocorre nas causas em que inexistir condenação, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
4. O atual Código de Processo Civil reduziu a subjetividade do julgador na fixação dos honorários de sucumbência por equidade, tornou objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial. Deve ser observada a ordem de vocação para a fixação da base de cálculo dos honorários.
5. Apelações dos embargados providas. Apelação dos embargantes julgada prejudicada.